Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706843-96.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL EVENTOS E RECEBIVEIS BSB LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GLOBAL EVENTOS E RECEBÍVEIS BSB LTDA – ME E LEILA ALVES FELÍCIO em face da sentença (ID 24485780) proferida pela Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento (monitória) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em seu desfavor, julgou procedente o pedido para declarar constituído o contrato inadimplido em título executivo judicial, nos termos do que dispõe o art. 702, §8o, do Código de Processo Civil, bem como indeferiu aos demandados/apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais (ID 24485784), os apelantes requerem a reforma da sentença, inclusive quanto ao indeferimento da justiça gratuita. Decisão de ID 24614655 que, considerando o disposto no § 2o do artigo 99 do CPC, dispositivo legal inobservado pelo juízo de origem, intimou os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem a hipossuficiência econômica alegada, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ou para realizarem o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. A certidão de ID 24978240 certificou que transcorreu o prazo sem que os apelantes atendessem a determinação supracitada. É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme redação dada pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, preceitua o artigo 99, § 7o, do mesmo Diploma Legal: ‘’Artigo 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Importante destacar que, embora o recurso verse sobre o benefício da justiça gratuita, o recorrente somente está dispensado do recolhimento do preparo até manifestação do relator sobre o tema, conforme disposto no art. 101, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, transcorrido in albis o prazo concedido para comprovar a hipossuficiência alegada ou para a regularização do preparo, impõe-se o não conhecimento, por ausência de um de seus pressupostos. Diante do exposto, INADMITO a apelação interposta, com fulcro nos artigos 932, inciso III, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator